Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO ENTRE AUTOR E BRB – BANCO DE BRASÍLIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA O JUIZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
1. Ação proposta em desfavor de sete instituições financeiras, dentre elas o Banco de Brasília - BRB, pleiteando o autor que os descontos em sua folha de pagamento fossem limitados em 30% (trinta por cento) da remuneração que aufere como servidor público.
2. O acordo de renegociação de dívida firmado entre o autor e o Banco de Brasília – BRB, devidamente homologado em juízo, e a expressa desistência da demanda pela parte autora impõem o descolamento da competência do juízo fazendário para o juízo cível, já que os demais réus não são pessoas jurídicas de direito público abrangidas no art. 26 da Lei 11.697/2008.
3. Como houve renegociação da dívida e assinado novo contrato, em verdadeira novação, o possível descumprimento do acordo homologado não será apreciado no feito em que se discute limitação de descontos dos empréstimos consignados; mas em ação própria, inexistindo o prejuízo apontado em relação ao risco de o cumprimento de sentença em juízo diverso daquele em que houve o julgamento da causa - art. 516, II, do CPC.
4. Conflito de competência julgado improcedente.